Tribunal: TJDFT
Processo: 0746598-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746598-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: BRASAL REFRIGERANTES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Cumprimento se Sentença proposto por MARCHIORI, SACHET, BARROS E DIAS SOCIEDADE DE ADVOGADO em face de acórdão prolatado per esta Câmara Cível ao julgar procedente Ação Rescisória promovida por BRASAL REFRIGERANTES S.A., nos termos do voto do relator, cuja parte dispositiva ora transcrevo (ID 26638226): “Pelo exposto, julgo procedente o pedido para desconstituir a sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0089363-24.2003.8.07.0001 e julgar improcedentes os pedidos nela formulados, com base no art. 974 do CPC. Condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo no mínimo legal, em observância ao disposto no art. 85 §3o do CPC, incisos I e II, respeitado o escalonamento das faixas de valores ali descritos, sobre o proveito econômico da causa, o qual fixo em R$ 278.060,00, conforme indicado pela parte na inicial, bem como sobre o qual foi recolhido, pela Autora, o valor determinado no art. 968, II, do CPC. Autorizo o levantamento do depósito. É como voto.” O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs Recurso Extraordinário em face do acórdão, porém, o Ministro Relator negou seguimento ao recurso, majorando os honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID 36533713) “Do exposto, nos termos do artigo 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” Nesse contexto, o Exequente requer a execução dos honorários advocatícios de sucumbência fixados no acórdão e majorados pelo STF, no valor atualizado de R$ R$ 38.398,63 (trinta e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos). É o relatório. DECIDO. O cumprimento de sentença em face de acórdão que julgou procedente ação rescisória deve ocorrer perante o juízo de origem. A despeito de o art. 516, I, do CPC, prescrever que o cumprimento de sentença efetua-se perante os Tribunais nas causas de sua competência originária, este inciso deve ser interpretado em conjunto com o inciso II, segundo o qual o cumprimento de sentença efetua-se perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Isso porque a sentença proferida na ação rescisória integra a sentença rescindida proferida pelo Juízo a quo, não sendo, portanto, caso de ajuizamento autônomo dessa fase executiva. Nesse sentido, colaciono trechos de decisão proferida no AREsp 2107300/RJ: (...) 2. Nas razões do seu recurso especial (fls. 348/353), a parte agravante sustenta violação do art. 516, II, do CPC/2015. Alega, para tanto, que "a decisão proferida em sede de Ação Rescisória integra, na verdade, o título executivo formado na ação originária. Assim, não há motivo para se diferenciar a hipótese de execução em que há ação autônoma, como a presente Ação Rescisória, da execução de título formado após o reexame da sentença por meio de remessa necessária ou recurso" (fl. 350). Desse modo, afirma que "a competência para a execução de julgado proferido em sede de Ação Rescisória é do juízo de primeiro grau, fazendo-se necessário interpretar sistematicamente os incisos I e II do art. 516 do CPC" (fl. 350). (...) 9. No mais, verifico que o Tribunal de origem, ao afirmar a sua competência para promover o cumprimento do título judicial formado na ação rescisória, divergiu do entendimento deste STJ de que a execução do título executivo emanado da ação rescisória julgada procedente deve ser realizada pelo juízo no qual se iniciou a demanda em que foi proferida a decisão rescindida, nos termos do art. 575, II, do CPC/1973 (equivalente ao art. 516, II, do CPC/2015). A propósito: (...) 2. A execução do título executivo emanado da ação rescisória julgada procedente deve ser realizada pelo juízo no qual se iniciou a demanda em que foi proferida a decisão rescindida, nos termos do art. 575, inciso II, do Código de Processo Civil, de modo a atender os princípios da instrumentalidade, da celeridade, da economia e da efetividade do processo. 3. Promovida no âmbito dos Tribunais, a execução de acórdão que rescindiu o título executivo oriundo de ação ordinária se mostra extremamente dispendiosa para a parte, mormente em situações que envolvam valores ilíquidos, exigindo-se, para maior efetividade da prestação jurisdicional, o envio dos autos ao juízo de 1.o grau. Precedentes. 4. Recurso especial desprovido (REsp n. 860.634/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe de 7/2/2011 - sem destaques no original). 10. Na mesma linha a decisão monocrática do Min. NEFI CORDEIRO nos Embargos à Execução na Ação Rescisória no 3.675/PA, DJe 30/9/2019. 11. No caso em exame, a execução do título formado na ação rescisória deve ser realizada no juízo de primeiro grau. 12. Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial do INSS, determinando que o cumprimento do julgado seja processado no juízo de primeiro grau (grifo nosso). Esta Corte de Justiça também adota o mesmo entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA. 1. O cumprimento do título executivo emanado de ação rescisória julgada procedente deve ser realizado pelo juízo no qual se iniciou a demanda em que foi proferida a decisão rescindida, observância do disposto no art. 575, II, do Código de Processo Civil. 2. O processamento da execução, havendo acórdão rescindendo, deve ocorrer no juízo que apreciou a causa em primeiro grau, haja vista que possui acesso aos autos da ação originária, podendo, assim, promover de forma mais célere e segura à execução, com largas vantagens em relação à execução promovida pelo Tribunal. 3. Recurso provido. (Acórdão 713770, 20130020154529AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/9/2013, publicado no DJE: 25/9/2013. Pág.: 135) Portanto, após a desconstituição da sentença objeto da rescisória, a continuidade dos atos executórios deve se dar perante o Juízo a quo que proferiu a sentença rescindida, e não perante este TJDFT. Diante do exposto, remetam-se cópias da presente decisão e do acórdão ao Juízo a quo para o prosseguimento dos atos executórios no cumprimento de sentença de origem, cuja sentença foi rescindida. Nada mais sendo pleiteado pelas partes, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024 16:09:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador